Tribunal: CARF
Processo: 16327.000908/2006-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.000908/2006-74
ACÓRDÃO
1402-007.653 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE EMISSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS
(PERC). OPÇÃO PELO FINAM. REGULARIDADE DA OPÇÃO EM DIPJ. ERRO EM
SISTEMA AUXILIAR (RENORT). INOPONIBILIDADE AO CONTRIBUINTE.
O PERC é o instrumento vocacionado a sanar descompassos entre a
vontade declarada do contribuinte e o processamento de dados da
Administração. Comprovado o exercício tempestivo da opção pelo
incentivo fiscal na DIPJ, eventuais falhas de comunicação interna ou
omissões em sistemas auxiliares de controle (como a base RENORT)
decorrentes de sucessão empresarial não podem obstaculizar o direito
material do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer o Recurso
Voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Sandro de Vargas Serpa (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Maria Angelica
Echer Ferreira Feijo (substituto[a] integral), Sandro de Vargas Serpa (Presidente).

Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.653 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000908/2006-74
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ZURICH SANTANDER BRASIL
SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. (sucessora de Santander Seguros S/A) em face do Acórdão no 108-
042.955 da 10a Turma da DRJ08 (fls. 1678-1681), que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade contra o Despacho Decisório (DD) no 0.296/2023.
O cerne da controvérsia é o Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos
Fiscais (PERC) referente ao ano-calendário de 2003 (exercício 2004), no qual a Recorrente optou
por destinar R$ 1.169.536,06 (18% do IRPJ devido) ao FINAM.
Originalmente, em 2007, a autoridade local indeferiu o PERC sob o fundamento
preliminar de irregularidade fiscal (Art. 60 da Lei no 9.069/95), sem analisar outros requisitos
legais.
Por meio do Acórdão no 1402-002.279 (sessão de 10/08/2016), esta turma deu
provimento parcial ao recurso da contribuinte, aplicando a Súmula CARF no 37 para declarar
superado o óbice da regularidade fiscal. Naquela ocasião, o colegiado determinou o retorno dos
autos à Unidade Local para que fosse prolatado um despacho complementar focado
exclusivamente no “mérito” (enquadramento no Art. 9o).
Em cumprimento ao acórdão do CARF, a Unidade Local emitiu o DD no 0.296/2023,
que indeferiu novamente o pedido, desta vez sob o fundamento de que, em consulta ao banco de
dados da RENORT, não foi localizado registro de opção direcionada ao FINAM para a empresa.
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade demonstrando que a
falha na RENORT decorreu de erro da fiscalização ao pesquisar pelo nome atual ("Zurich"),
ignorando que a opção em 2003 foi feita sob o nome antigo (Santander Seguros S/A), e que a
opção consta na sua DIPJ 2004.
A DRJ08, ao julgar a inconformidade, manteve o indeferimento sob o argumento de
que o projeto destinatário do recurso na Evadin Indústrias Amazônia S.A. não seria de
"infraestrutura" nem "estruturador", elevando o limite de participação exigido para 20%. Ademais,
questionou a aquisição de ações via Contrato de Mútuo não configuraria investimento com
"recursos próprios", pois haveria ausência de prova da condição de acionista no ano de 2003.
No presente Recurso Voluntário, a Recorrente alega:
◦ Nulidade do DD de 2023 por erro material (RENORT) e ausência de
motivação.
◦ Nulidade do Acórdão da DRJ por inovação indevida de fundamentos e
preterição de defesa.
◦ Mérito: O projeto da Evadin foi aprovado pela Resolução SUDAM no
9.268/99 como prioritário e estruturador. O mútuo de ações é negócio
jurídico válido para transferência do capital votante.
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.653 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000908/2006-74
3
◦ Precedentes: Cita o Acórdão CARF no 1401-002.679, referente ao mesmo
grupo e mesmo projeto para o ano de 2002, que foi provido por este
Conselho.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo. A ciência do Acórdão Recorrido ocorreu em 14/06/2024 e o
protocolo foi realizado em 12/07/2024, dentro do trintídio legal. Presentes os demais requisitos,
dele conheço.
Considerações iniciais.
O presente caso trata de um Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos
Fiscais (PERC) relativo ao ano-calendário de 2003, no qual a Recorrente destinou parte de seu IRPJ
ao FINAM.
Inicialmente, o pedido foi indeferido em 2007 por suposta irregularidade fiscal,
conforme despacho de e-fls. 46.
Contudo, este colegiado, por meio do Acórdão no 1402-002.279, de 10 de agosto de
2016, deu provimento parcial ao recurso da contribuinte (aplicando a Súmula CARF no 37) e
determinou o retorno dos autos à unidade de origem para que o mérito do enquadramento fosse
analisado:
“Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso e determinar o retorno dos autos à Unidade Local para que seja
prolatado despacho decisório complementar com análise do mérito do PERC no
art. 9o da Lei n° 8.167/91) retomando-se o rito processual a partir daí, nos termos
do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.”
No retorno, a Unidade Local emitiu novo despacho DD no 0.296/2023 ( e-fls. 385)
indeferindo o pleito sob o argumento de que não haveria registro da opção no banco de dados da
RENORT.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, a Recorrente demonstrou que a
opção constava em sua DIPJ e que a falha sistêmica decorreria da sucessão empresarial
(Santander/Zurich).
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.653 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000908/2006-74
4
Todavia, ao julgar a inconformidade, a DRJ manteve o indeferimento, mas agregou
fundamentos inéditos ao processo: questionou a natureza do projeto da empresa receptora
(Evadin) e a validade jurídica do investimento realizado via contrato de mútuo de ações.
Em face dessa decisão, a Recorrente interpõe o presente Recurso Voluntário,
suscitando nulidades por inovação indevida de fundamentos e, no mérito, defendendo a
regularidade do investimento com base em precedentes deste Conselho para o mesmo projeto
em anos anteriores.
Preliminares de Nulidade
A defesa alega, primeiramente, a nulidade do Despacho Decisório no 0.296/2023
por erro material invencível e falta de motivação. Argumenta que a autoridade local foi
"desatenta" ao realizar a consulta na base RENORT pelo nome "Zurich Santander", alterado
apenas em 2012, enquanto a opção de 2003 foi feita sob a denominação Santander Seguros S/A,
o que teria gerado um resultado negativo falso.
Suscita, ademais, a nulidade do Acórdão da DRJ por inovação de fundamentos.
Sustenta que o DD original se limitou à questão da RENORT.
Contudo, a DRJ, ao julgar a Manifestação de Inconformidade, introduziu discussões
técnicas complexas sobre o enquadramento do projeto da Evadin como "infraestrutura" ou
"estruturador", bem como sobre a validade do "mútuo de ações" como forma de integralização
com recursos próprios. A Recorrente defende que tais pontos não fazem parte da motivação do
despacho decisório.
De fato, assiste razão à Recorrente quanto à precariedade da instrução no
Despacho Decisório emitido em 2023. A motivação baseada exclusivamente em erro de sistema
(RENORT) revela-se desassociada da realidade dos autos, uma vez que a opção pelo incentivo
consta expressamente na DIPJ 2004 da contribuinte.
Quanto à inovação pela DRJ, verifico que a autoridade julgadora de primeira
instância efetivamente alterou a lide ao introduzir requisitos de mérito não ventilados pela
unidade local.
No Acórdão 108-042.955, que inicia na e-fls. 590, fundamentou o indeferimento da
manifestação de inconformidade nas questões relacionadas à participação acionária da recorrente
na investida Evadin Indústrias Amazônia S/A, constando inclusive na sua ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003 PERC. INCENTIVOS FISCAIS. FINAM. CONDIÇÕES PARA
RECONHECIMENTO.
A partir de 02/05/2001, a opção pelo incentivo fiscal é permitida às pessoas
jurídicas ou grupos de empresas coligadas que, isolada ou conjuntamente,
detenham pelo menos cinquenta e um por cento do capital votante de sociedade
titular de empreendimento de setor da economia considerado, pelo Poder
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.653 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000908/2006-74
5
Executivo, prioritário para o desenvolvimento regional. Nos casos de participação
conjunta, deve ser obedecido o limite mínimo de vinte por cento do capital
votante para cada pessoa jurídica ou grupo de empresas coligadas, a ser
integralizado com recursos próprios.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Descrito o motivo que causou o indeferimento do PERC e tendo a interessada
demonstrado pleno conhecimento da matéria ao apresentar a manifestação de
inconformidade, não se verifica a nulidade por cerceamento do direito de defesa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Outros Valores Controlados
Importa destacar que, embora a defesa tenha abordado o tema do mútuo de ações
em sua Manifestação de Inconformidade, isso ocorreu apenas a título de contextualização dos
fatos relacionados ao investimento realizado. Tal menção pela parte não autoriza a DRJ a
converter esses elementos descritivos em novos motivos determinantes para a decisão, suprindo
a lacuna deixada pelo novo Despacho Decisório.
Para clareza, reproduzo o teor do Despacho Decisório no 0.296/2023 que nega o
benefício:
“Trata o presente, de Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de
Incentivos Fiscais – PERC, exercício 2004– Ano-calendário 2003.
Cumprindo determinação da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a
Seção de Julgamento do CARF, através do Acórdão do Recurso Voluntário, n£1
1402-002.179 de10/08/2016, às fls.215 a 226, que devolve à unidade de origem
para a análise do mérito do PERC (enquadramento do Art. 9o da Lei no 8.167/91),
conforme consta no extrato de aplicações á fl.390, foi encaminhado ao MDR ofício
solicitando a confirmação de opção ou não deste contribuinte ao FINAM, no
IRPJ/2004 – AC 2003.
Em resposta foi informado que em consulta ao banco de dados da
Representação da Região Norte - RENORT, (planilhas com informações alusivas
aos optantes do Finam na forma do art. 9£1 da Lei 8.167/91) que para esta
empresa não há registro de opção direcionada ao FINAM.
Diante disso, decidimos que o processo de PERC - Pedido de Revisão de
Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais, do exercício de 2004 - ano-calendário
2003, seja indeferido.”

Como se vê acima, nada há sobre questões relacionadas ao controle acionário da
recorrente junto à Evadin Indústrias Amazônia S/A, e como o contrato firmado entre estas duas
pessoas jurídicas, de mútuo de ações, influencia no pedido de revisão de ordem de emissão de
benefícios fiscais.
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.653 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000908/2006-74
6
Trata-se de negativa de pedido exclusivamente fundamentado no fato de que a
razão social da recorrente não teria sido encontrada em um determinado banco de dados.
O Art. 59, II, do Decreto no 70.235/72 considera nulos despachos e decisões com
preterição do direito de defesa. Ao ser surpreendida com novos motivos de indeferimento em
sede de acórdão, a recorrente teve seu direito de defesa mitigado.
No entanto, o § 3o1 do Art. 59 do Decreto no 70.235/72 estabelece que a
autoridade julgadora não pronunciará a nulidade quando puder decidir o mérito a favor da parte a
quem a nulidade aproveitaria. Visando a celeridade processual e a economia dos atos, e diante da
robustez das provas de mérito favoráveis à contribuinte, abstraio as nulidades arguidas para
decidir o pleito no mérito.
A Recorrente provou que a opção FINAM no valor de R$ 1.169.536,06 foi
devidamente declarada na Ficha 36 da sua DIPJ 2004. Mais do que isso: esta questão é até mesmo
superada pelo debate que havia anteriormente, ou seja, no primeiro despacho decisório de 23 de
maio de 2007 (e-fls. 46) a negativa de revisão do pedido foi motivada pela existência de débitos,
questão que esta turma superou sessão em julgamento de 10 de agosto de 2016 (e-fls. 215).
A falha na localização dos dados pela RENORT é um erro sistêmico decorrente da
mudança de nome da empresa em 2012, o que não pode prejudicar o direito material da
contribuinte.
O PERC (Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais) é um
instituto criado, justamente, para corrigir descompassos entre a vontade declarada do
contribuinte e o processamento de dados da Receita Federal e dos fundos regionais. Utilizar a
"omissão no sistema" (RENORT) como fundamento para indeferir o pedido que visa sanar essa
mesma omissão encerra um raciocínio circular e tautológico.
Nos autos, a Recorrente trouxe a prova cabal de que exerceu a opção pelo incentivo
em sua DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica). Se a base de dados
da RENORT/MDR não reflete a opção constante na DIPJ, estamos diante de um erro de
comunicação interna na Administração Pública. Tal falha burocrática é inoponível ao contribuinte
que cumpriu seu dever instrumental tempestivamente. O direito ao incentivo decorre da lei e do
exercício da opção na declaração, e não da perfeição das planilhas de controle interno da
Administração Pública.
Ademais, recordo que este processo já sofreu um primeiro indeferimento por
supostos débitos (afastados) e agora sofre este segundo indeferimento por erro de sistema.

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
[...]
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído
pela Lei no 8.748, de 1993)

Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.653 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000908/2006-74
7
A opção da destinação ao FINAM expresso na DIPJ é incontroverso nestes autos.
Ademais, recordo que a regularidade deste exato investimento já foi chancelada
pela 1a Turma Ordinária desta 4a Câmara no julgamento do Acórdão no 1401-002.679 (Sessão de
12/06/2018), referente ao ano-calendário anterior (2002). Naquela oportunidade, o Colegiado
reconheceu, à unanimidade, que a Recorrente preenchia os requisitos de participação societária
na empresa EVADIN INDÚSTRIAS AMAZONAS S/A, projeto aprovado pela SUDAM como de
interesse prioritário.
A defesa juntou a partir das e-fls. 645 uma cópia do Acórdão no 1401-002.679.
Na e-fls. 653 vemos que a Conselheira Relatora Letícia Domingues Costa Braga
acolheu a tese da defesa da regularidade do investimento da recorrente junto à EVADIM
INDUSTRIA DA AMAZÔNIA S.A, que foi acompanhada por unanimidade por aquela turma:

Nesse contexto, verifica-se uma incoerência na atuação do Fisco perante a
recorrente, pois, após ter sua negativa superada em relação ao ano-calendário 2002, venha
indeferir o pleito em relação ao ano de 2003 sob a alegação de “ausência de registro na RENORT”.
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.653 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000908/2006-74
8
Se a condição de coligada e a existência do projeto foram validadas no âmbito desta
Câmara no exercício anterior, sem que houvesse alteração fática na estrutura do investimento, a
omissão do nome da empresa no banco de dados da RENORT revela-se, patentemente, um erro
material do sistema, incapaz de revogar a realidade dos fatos e a eficácia da opção manifestada na
DIPJ.
A manutenção do indeferimento geraria uma injustificável instabilidade jurídica e
contradição fática: não é crível que a legitimidade do projeto, reconhecida materialmente em
2002, desapareça em 2003 por mera falha de espelhamento em um sistema interno.
Considerando que o motivo determinante para o indeferimento do PERC (ausência
na RENORT) foi desconstituído pela prova da opção na DIPJ; e considerando que não cabe a este
Conselho validar a inovação de fundamentos realizada pela DRJ (mútuo de ações) para suprir a
deficiência do ato administrativo original, o provimento do recurso é medido de rigor para
restabelecer o direito material da Recorrente.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 713
DF CARF MF
Original